Tribunal: TJSP
Processo: 1002160-24.2022.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso da autora que não é inepto porquanto de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento – Preliminar repelida

*CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição dobrada de indébito e dano moral – Juros abusivos

Ementa:

*INÉPCIA – Recurso da autora que não é inepto porquanto de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento – Preliminar repelida

*CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição dobrada de indébito e dano moral – Juros abusivos – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a adoção da taxa média de mercado, com restituição dobrada do excesso pago pela autora, mas afastando o pleito de indenização por dano moral – Insurgência por ambas as partes – Descabimento – Juros contratados que realmente eram abusivos por ultrapassarem em mais de três vezes o montante da taxa média de mercado para a mesma operação, sendo de rigor a adequação, a teor do quanto assentado no REsp. no 1.036.818/RS, julgado pelo rito repetitivo – Dano moral não configurado, não tendo sido demonstrada pela autora nenhuma situação que comprovasse vulneração de ordem interna ou aos seus direitos personalíssimos – Sentença que deve ser mantida, inclusive no que é pertinente ao valor dos honorários de sucumbência arbitrados em proveito dos patronos, que remunera o trabalho desenvolvido de forma adequada, considerando a simplicidade da causa – Recursos desprovidos, nos termos do presente acórdão.*